Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706587-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLÉGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: MARTA CRISTINA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COLÉGIO TIRADENTES LTDA - EPP contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0714535-48.2019.8.07.0003, movido em desfavor de MARTA CRISTINA DE QUEIROZ, consistente em indeferir o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido da agravada. Relata que a ação de cobrança foi sentenciada e após foi solicitado o cumprimento de sentença, onde houve todas as tentativas de constrição de bens da agravada junto aos sistemas disponíveis no juízo, sendo todas infrutíferas. Ressalta que o débito atualizado se encontra no valor de R$ 13.271,63 (treze mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos). Alega que a agravada é servidora da Secretaria de Estado de Educação com remuneração bruta no valor de R$ 10.955,07 (dez mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), após abater os descontos legais a remuneração líquida é no importe de R$ 8.847,41 (oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos). Assevera que a agravada pode muito bem saldar o débito que é oriundo da legítima prestação de serviços educacionais para sua filha e, ainda, sobrar quantia razoável para sua subsistência e de sua família. Defende a possibilidade de penhora do salário, sustentando que a regra do art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração da devedora para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para preservar sua dignidade e de sua família. Destaca entendimento da Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp 1.582.475/MG, flexibilizando a regra geral da impenhorabilidade do salário, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de seus dependentes, colacionando ainda outros julgados no mesmo sentido. Esclarece que, caso seja deferido a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido (R$ 8.847,41) da Agravada, no valor aproximado de R$ 884,74 (oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), ainda resta um saldo de salário no importe de R$ 7.962,67 (sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família, haja vista que tal valor corresponde a quase 8 (oito) salários mínimos. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso e, no mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário da agravada. Preparo regular no ID 23771245 - Págs. 1/2. DECIDO. Segundo o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento que verse sobre decisão proferida em cumprimento de sentença, podendo o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso caso constatada a presença dos pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Vislumbra-se das razões recursais que o agravante pretende seja autorizada a penhora de 10% (dez por cento) do salário da agravada para pagamento do valor de R$ 13.271,63 (treze mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), referente a prestação de serviços educacionais para sua filha. Em que pese o entendimento jurisprudencial externado nas razões recursais, tenho que razão não assiste ao agravante. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC. Notoriamente, a questão foi submetida a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos no REsp n. 1.184.765/PA, ainda na vigência do CPC de 1973, fixando, o Col. Superior Tribunal de Justiça, a tese de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no art. 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal." Com efeito, não passa despercebido a este Relator alguns julgados proferidos pelo e. STJ, o que vem acompanhando este tribunal, no sentido de excepcionar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, para satisfação do crédito perseguido em ação de execução, desde que preservada a dignidade e a subsistência do devedor. Tenho, contudo, que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, é que deve orientar os juízes e tribunais, por força do que dispõe o art. 927, III, c/c art. 926, do CPC, que determina que os tribunais devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. Ainda que se supere, em sede estreita de cognição recursal, a tese firmada em recurso repetitivo, não há como se inferir a capacidade econômica da agravada, sem o mínimo de contraditório, para suportar penhora em seu salário. Presume-se, de forma clara, que a situação delineada nos autos não autoriza a penhora requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo/ativo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Oficie-se. Brasília, 5 de março de 2021 14:28:10. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator